Tribunal: TJDFT
Processo: 0723207-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE DO VEÍCULO. NÃO COMPROVADA. PENHORA MANTIDA.
1. A fraude à execução pressupõe a alienação de bens quando há processo pendente (de conhecimento ou execução); devendo ser comprovado o registro da penhora do bem alienado ou, em se tratando de bem não sujeito a registro, demonstrada a boa-fé pelo terceiro adquirente, mediante adoção de cautelas necessárias para a aquisição do móvel, através de apresentação de documentos, como certidões obtidas no domicílio do vendedor e no local em que se encontra, sob pena de presunção da má-fé, a teor do que dispõe o §2o do artigo 792 do CPC.
2. Não tendo o terceiro embargante se desincumbido do seu ônus de comprovar a adoção de medidas de cautela, quando da realização do negócio jurídico, a declaração da ineficácia frente ao exequente do acordo de partilha do bem, em razão da configuração de fraude à execução, e, consequentemente, manutenção da penhora sobre o veículo no feito executivo, é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.